Tribunal: TJSP
Processo: 7004267-13.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, ao qual fora dado provimento para cassar a progressão do sentenciado para o regime aberto, com determinação de submissão a exame criminológico. Defesa alega omissão no v. acórdão, destacando características pessoais favoráveis do embargante durante o cumprimento da pena, as quais não teriam sido levadas em conta no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, ao qual fora dado provimento para cassar a progressão do sentenciado para o regime aberto, com determinação de submissão a exame criminológico. Defesa alega omissão no v. acórdão, destacando características pessoais favoráveis do embargante durante o cumprimento da pena, as quais não teriam sido levadas em conta no julgamento do recurso. Vício inexistente. Aspectos positivos e negativos devidamente sopesados. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante WELLINGTON DE NOBREGA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 13.051
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000
Embargante: WELLINGTON DE NÓBREGA
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 13.051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público, ao qual fora dado
provimento para cassar a progressão do sentenciado para o
regime aberto, com determinação de submissão a exame
criminológico. Defesa alega omissão no v. acórdão,
destacando
características
pessoais
favoráveis
do
embargante durante o cumprimento da pena, as quais não
teriam sido levadas em conta no julgamento do recurso.
Vício
inexistente.
Aspectos
positivos
e
negativos
devidamente sopesados. Vedação ao objetivo infringente
dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o
julgamento não enseja sua rediscussão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 106/114, cujo teor, por votação unânime, deu provimento
a agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para
cassar a r. decisão combatida e determinar a regressão de WELLINGTON
DE NÓBREGA ao regime semiaberto, bem como sua submissão a exame
criminológico psiquiátrico, no momento oportuno.
O
zeloso
causídico,
atuando
em
favor
de
WELLINGTON, opôs os presentes embargos, alegando haver omissão no v.
Acórdão, destacando fatos que teriam passado despercebidos e não foram
ponderados, a saber: 1) o fato de o Parquet, em que pese contrário à
progressão para o regime aberto, não se opôs em pleitos pretéritos, como
no das treze saídas temporárias de visita à família; e 2) ter o agravado
exercido atividade laborterápica extramuros, sem vigilância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 13.051
3
Requer, desse modo, que sejam conhecidos os
presentes embargos e que, no mérito, seja dado provimento para que sejam
apreciados os pontos omissos.
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado do vício
alegado, devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos
acórdãos
proferidos
pelos
Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos
de declaração, no prazo de 2 (dois)
dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Nenhuma das hipóteses supraelencadas se verifica no
caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para a tentativa de reformar o
julgamento, o que se mostra despropositado à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 13.051
4
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que
todas as questões suscitadas no recurso defensivo foram respondidas com
a devida fundamentação.
Com efeito, não se olvidou de considerar eventuais
características positivas do agravado
com destaque para os exames
criminológicos psicológico e social, ambos favoráveis -, procedendo-se, no
entanto, a um sopesamento entre tais aspectos promissores e outros de
cunho negativo, como a longa pena ainda a descontar e as diversas
condenações anteriores por crimes envolvendo violência e grave ameaça, o
que, no entendimento da C. 9a Câmara de Direito Criminal, recomendava
maior prudência na concessão de benefícios prisionais, motivo pelo qual foi
determinada a regressão de regime do paciente ao regime intermediário,
bem como sua submissão a exame criminológico psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7004267-13.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 13.051
5
Ausentes, portanto, as alegadas omissões sustentadas
em sede de Embargos de Declaração. O que se vê agora, em verdade, é
insurgência contra entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo
pelo qual os embargos não merecem ser acolhidos.
Além disso, ainda que houvesse ponto a ser acrescido,
o que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas
partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si sós, achou
suficientes para a resolução das questões submetidas ao seu exame.
Daí porque, não padece o v. Acórdão dos vícios que
lhe são apontados.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR